Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721361-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: MARILDA DE LOURDES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S/A contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0039641-16.2006.8.07.0001, movido por MARILDA DE LOURDES SANTOS, determinou a intimação da agravante para efetuar o recolhimento dos honorários periciais suplementares, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 93328395, origem). Nas razões recursais (ID 26974716), sustenta não se tratar de honorários suplementares, mas sim de adequação do cálculo anterior, em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, caso o perito tivesse observado os critérios definidos no título executivo, não precisaria apresentar novo laudo. Aduz que o trabalho a ser realizado pelo expert consiste em ajustar o laudo já existente ao determinado pelo STJ, com a utilização de programa informatizado contábil, cujo cálculo prescinde de maiores análises. Informa encontrar-se em recuperação judicial, sendo elevado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para sua atual condição financeira. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer sua reforma. Alternativamente, a diminuição dos honorários em patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo efetuado (ID 26974718). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou sua intimação para efetuar o recolhimento dos honorários periciais suplementares, no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Necessário histórico dos fatos para melhor compreensão da controvérsia. Verifica-se, na origem, que o primeiro laudo pericial foi realizado em 27/06/2014, tendo sido os honorários contábeis estipulados no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (ID 34894777). Após apresentação do laudo e esclarecimento do expert (34894905), os cálculos do perito foram homologados (ID 34894948). Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado parcial provimento para excluir o valor relativo a juros sobre capital próprio, que não foi objeto de condenação pelo título executivo (ID 34893786). Posteriormente, em sede de Recurso Especial, o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte para sanar omissão referente aos critérios de conversão das ações em indenização (ID 34895159). Feito o rejulgamento, o agravo de instrumento foi parcialmente provido para estabelecer como critério de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a multiplicação do ‘número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação’ na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, e, em consequência, a retificação da perícia, acaso necessário (ID 34893840). Intimado a apresentar os novos cálculos (ID 34895199), o perito colacionou, em 21/01/2019, laudo pericial complementar (ID 34895219) e, em 13/03/2019 e 12/04/2019, esclarecimentos (ID 34895303 e 34895376). Após, o Juízo a quo homologou o laudo pericial e declarou líquida a sentença (ID 37987904). Novamente interposto agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido para “anular a decisão recorrida, determinando que sejam refeitos os cálculos apresentados, aplicando-se ‘como critério de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a multiplicação do ‘número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de ações’, além de ser observado o grupamento acionário ocorrido em 24/01/2011”. Do referido acórdão foi interposto Recurso Especial, o qual foi provido para “limitar a incidência da correção monetária à data do deferimento do pedido de recuperação judicial” (ID 91837679). Sobreveio, por fim, a decisão resistida que, verificando a necessidade de realização de laudo suplementar, intimou a executada/agravante a recolher o valor dos honorários suplementares de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 15 dias. Logo, levando-se em consideração o tempo dispendido entre a primeira perícia (2014), os diversos esclarecimentos prestados pelo especialista e que a necessidade de perícia suplementar advém de determinações posteriores à confecção do primeiro laudo, tenho que a nova perícia não se enquadra nos esclarecimentos previstos no art. 477, § 2o, do CPC, sendo, portanto, devido o recolhimento dos honorários. Nesse sentido o entendimento desta Corte: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA PRIMEIRA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reputou necessária a realização de perícia suplementar porquanto a perícia anteriormente realizada tornou-se inservível para o deslinde do caso, diante da alteração do título judicial exequendo pela instância ad quem, bem como homologou a proposta de honorários periciais suplementares em R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais), a ser rateado entre as partes. 2. A ampliação do objeto da perícia, referente à compensação do reajuste salarial concedido judicialmente com os posteriores reajustes gerais salariais concedidos que possuem a mesma finalidade de recomposição salarial, adveio do parcial provimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que havia homologado o laudo pericial. 3. A nova atividade a ser realizada pelo perito não se enquadra nos esclarecimentos previstos no art. 477, § 2o, do CPC, os quais já foram prestados pelo especialista após impugnações ao laudo apresentadas pelas partes. 4. Constatada a necessidade de realização de nova perícia, diante da ampliação do objeto, correta a fixação de honorários suplementares, tendo em vista que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, nos termos do art. 480, § 3o, do CPC. 5. Não há como se falar em deficiência do laudo pericial original, já que foi realizado de acordo com os parâmetros até então estabelecidos pelo Juízo competente. Dessa forma, mostra-se inviável a redução da remuneração inicialmente arbitrada. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1313227, 07331558320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator